Tribunal: TJSP
Processo: 1506045-05.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293; STJ - AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024; STJ AgRg no AREsp no 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022 g.n.; AgRg no HC 938.662/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 7/10/2024, DJe 11/10/2024; AgRg no HC n. 801.250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; REsp no 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.449.050 – DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julg. 23/04/2019; TJSP; Apelação Criminal 1500394-15.2021.8.26.0545; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021; TJSP; Apelação Criminal 0006842-93.2018.8.26.0283; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022; STJ, EDcl no AREsp no 771.666/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.12.2015.

(TJSP; Apelação Criminal 1506045-05.2025.8.26.0378; Relator (a): Carla Rahal; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Carla Rahal

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Matheus Feitosa Vieira de Camargo interpôs apelação

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Matheus Feitosa Vieira de Camargo interpôs apelação contra a r. sentença que o condenou às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 625 dias-multa. 2. Inicialmente, aponta a ocorrência de abordagem policial arbitrária, desprovida de fundada suspeita, visto que o veículo interceptado possuía placa diversa daquela informada como furtada e a conduta do apelante não configurava fuga, baseando-se a ação em mera suspeita genérica. 3. Em outra preliminar, a defesa alega a nulidade da prova material por grave violação da cadeia de custódia. Relata que os agentes policiais manusearam os materiais ilícitos sem equipamentos de proteção individual, não realizaram registro fotográfico ou videográfico no local e transportaram pessoalmente o material, sem acionar a perícia técnica, agindo em desconformidade com o Código de Processo Penal. 4. No mérito, aponta erro na fixação da pena-base, estabelecida acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na quantidade da droga, desconsiderando as favoráveis circunstâncias judiciais do apelante, que é primário, confesso e possui bons antecedentes e conduta social ilibada. 5. Requer a redução da pena-base para o patamar mínimo de cinco anos ou a aplicação de um aumento moderado. Outrossim, argui a ocorrência de bis in idem na terceira fase da dosimetria, onde a mesma justificativa da quantidade da droga fora utilizada para negar a causa de diminuição de dois terços prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. 6. Salienta que os autos não evidenciam dedicação do apelante à atividade criminosa, mas sim uma conduta ocasional e motivada por vulnerabilidade socioeconômica II. Questão em Discussão. 7. A questão em discussão é a legalidade da abordagem policial, especificamente a alegada ausência de fundada suspeita para a interceptação do veículo, em afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal. A defesa sustenta que essa irregularidade inicial torna ilícita a busca e contamina todas as provas derivadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, além de apontar violação da cadeia de custódia. Em consequência, pleiteia o reconhecimento das nulidades, a desconsideração das provas obtidas, a correção da dosimetria da pena e a restituição do automóvel à terceira de boa-fé, sem ônus de pátio e guincho. III. Razões de Decidir. 8. A preliminar de ausência de justa causa para a abordagem não prospera, visto que os policiais detinham informações acerca de um veículo de procedência ilícita com as mesmas características do veículo do apelante que, ainda, tentou se evadir ao notar a presença dos policiais. 9. A tentativa de fuga motivou a abordagem policial. 10. No mais, o réu foi encontrado na posse de grande quantidade de entorpecentes. 11. Ausência de cerceamento de defesa, visto que as pretensões defensivas tiveram seu indeferimento fundamentado, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. 12. Verifica-se dos autos também que não houve quebra da cadeia de custódia. 13. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. 14. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas devidamente comprovadas. 15. Aumento efetuado na primeira fase de dosimetria que comporta redução. 16. Incabível a aplicação do redutor, visto que o réu não preenche os requisitos para sua concessão. 17. Evidências robustas de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas. IV. Dispositivo e Tese 18. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A robustez do conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico. 2. Exasperação aplicada em primeira fase de dosimetria que deve ser reduzida para a fração de 1/6, em razão da circunstância judicial negativa: nocividade da cocaína. 3. Em segunda fase, adequada a redução em fração da confissão espontânea do acusado, que fica mantida. 4. Impossibilidade de aplicação do redutor diante da ausência do requisito necessário para a aplicação da benesse. 5. Evidências da dedicação do apelante às atividades criminosas relativas ao narcotráfico. 6. Impossibilidade de aplicação de regime mais brando de cumprimento de pena em razão do quantum da pena aplicada e da circunstância judicial negativa. 7. Veículo apreendido relacionado ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade de restituição, pois trata-se de instrumento do crime, objeto empregado para o sucesso ou maior eficiência da mercancia ilícita e cujo perdimento é efeito automático da sentença. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: RE 1453363 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/03/2024; HC no 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.02.2022; STJ - AgRg no HC 665.948/MS T6 Sexta Turma - Relator Ministro Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO) J. em 24.8.2021 - DJe em 30.8.2021; STF - HC 218302 AgR; Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022; STF - HC: 73518 SP, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 26/03/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293; STJ - AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024; STJ AgRg no AREsp no 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022 g.n.; AgRg no HC 938.662/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 7/10/2024, DJe 11/10/2024; AgRg no HC n. 801.250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; REsp no 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.449.050 – DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julg. 23/04/2019; TJSP; Apelação Criminal 1500394-15.2021.8.26.0545; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021; TJSP; Apelação Criminal 0006842-93.2018.8.26.0283; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022; STJ, EDcl no AREsp no 771.666/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.12.2015.